Tribunal: STF
Processo: Rcl 42131
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em benefício de Sérgio Sanches Palma, na qual se sustenta a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo juízo da execução.
    O reclamante sustenta, em síntese, que 
    “[...] obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto. (documentos em anexo). 
    Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado. 
    O reclamante está imergido na superlotada Penitenciária masculina 1 de Potim. Com capacidade para 844 presos, com população atual de 1766 homens. Taxa de ocupação de 110 % acima do limite. Um acinte ao Estado de Direito. 
    […] 
    Prevê o enunciado de Súmula Vinculante nº 56 do STF que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ 
    Prevê o RE 641.320/RS do E. STF que ‘3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como 'colônia agrícola, industrial' (regime semiaberto) ou 'casa de albergado ou estabelecimento adequado' (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.’ (RE 641320, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgamento em 11.5.2016, DJe de 8.8.2016). 
    Vê-se que é uma ordem traçada aos magistrados da execução penal: havendo déficit de vagas, deverão ser determinadas medidas cautelares urgentes para substituição do regime fechado por medidas em meio aberto, uma vez que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso’.
    O déficit de vagas em unidades prisionais paulistas sempre clamou pela intervenção do Poder Judiciário, visando restabelecer a dignidade do apenado e a legalidade do correto cumprimento da pena fixada, consistente no afastamento do evidente excesso de execução: o preso já sofre com a demora do mero processar de seus direitos; a seguir, conquistado seu direito, padece imergido na mesma penitenciária (em regime fechado). 
    A situação vem se aproximando de uma afronta à própria Constituição Federal, que veda, em seu art. 5º, penas com caráter perpétuo. Trazido para a execução penal, é uma clara violação ao sistema progressivo de penas. 
    É necessário destacar que a decisão concessiva de qualquer das medidas do RE paradigma não equivale à concessão de progressão ao regime aberto ou livramento condicional, mas sim a colocação em um regime cautelar e provisório, que é forma de prisão, sujeita às condições traçadas pelo juízo local. 
    Surgida a correta vaga em unidade compatível ao regime fixado (semiaberto), deve o Juízo intimar o sentenciado a se apresentar na Penitenciária. 
    […]” (págs. 1-4 da petição inicial). 
    Ao final, requer
    “[...] o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. Requer-se também que seja dispensado pedido de informações, uma vez que o presente feito encontra-se com documentação completa. 
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto. 
    […]” (págs. 7-8 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação merece prosperar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso, a defesa ajuíza a reclamatória com a finalidade de garantir a aplicação da Súmula Vinculante 56, uma vez que o reclamante adquiriu o direito à progressão de regime em 27/5/2020, mas estaria recolhido em cela com detentos do regime fechado, por não existir, na referida unidade prisional, vagas em estabelecimento próprio para o cumprimento de pena no regime intermediário.
    O Juízo reclamado, em suas informações, registra o seguinte:
    “Pelo presente, informo a Vossa Excelência que, ao reclamante foi concedida progressão ao regime semiaberto em 27/05/2020. 
    Informo ainda, que o mesmo encontra-se recolhido na Penitenciária I de Potim, adequada ao cumprimento do regime fechado, aguardando a disponibilização de vaga, pela Secretaria da Administração Penitenciária, para sua efetiva remoção ao regime semiaberto.
    […]” (pág. 2 do documento eletrônico 8). 
    Com efeito, o enunciado sumular em questão determina que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. Transcrevo as balizas postas no referido leading case:
    “[...]
    No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    Dessa forma, a manutenção do reclamante na mesma cela que detentos do regime fechado viola o disposto na Súmula Vinculante 56, além de desestimular o reeducando a continuar sua busca por reinserção na sociedade e no mercado de trabalho.
    Extraio da exposição de motivos do Código Penal que “a progressiva conquista da liberdade pelo mérito substitui o tempo de prisão como condicionante exclusiva da devolução da liberdade”. 
    Além disso, ao julgar situações idênticas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido a condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria a Súmula Vinculante 56. 
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 40.761/SP; 40.771/SP; 40.776/SP; 40.793/SP; 40.805/SP; 40.816/SP; 40.825/SP; 40.832/SP; 40.843/SP; 40.859/SP; 40.877/SP; 40.887/SP; e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
    Isso posto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator